Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-89.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000062-89.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO DIONEY QUEIROZ CAMPOS - CPF: 043.351.911-89 (RECORRENTE), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), MATEUS RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 085.258.559-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000062-89.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1000062-89.2024.8.11.0037

Recorrente/Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrente/Recorrido:
Tiago Dioney Queiroz Campos

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO NEGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente a solução da dívida de maneira amigável, sem visibilidade para terceiros. Deve ser mantida a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos tendo em vista
a não comprovação da relação jurídica entre as partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000062-89.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1000062-89.2024.8.11.0037

Recorrente/Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrente/Recorrido:
Tiago Dioney Queiroz Campos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Telefônica Brasil S.A. e
Tiago Dioney Queiroz Campos
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

S
entença (Id. 214603695):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos de R$ 931,24 (novecentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos), e R$ 700,00 (setecentos reais) e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado de
Tiago Dioney Queiroz Campos
(Id.
214603696
):
defende a reforma parcial da sentença para que a empresa seja condenada ao pagamento de repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente, assim como requer a majoração do quantum indenizatório para R$15.000,00 (quinze mil reais)
.

Recurso Inominado de Telefônica Brasil S.A. (Id. 214603699): defende a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
de Telefônica Brasil S.A.

(Id. 214602202)
:

requer seja negado provimento ao recurso interposto pelo autor
.

Contrarrazões de
Tiago Dioney Queiroz Campos
(Id.

214602204)
: defende a manutenção da sentença e requer desprovimento do recurso interposto pela empresa telefônica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000062-89.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1000062-89.2024.8.11.0037

Recorrente/Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrente/Recorrido:
Tiago Dioney Queiroz Campos

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa telefônica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando-a ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e requer que seja deferido o pedido de repetição de indébito.

No caso em tela o autor narra na exordial
que seu nome foi surpreendido com p recebimento de um e-mail enviado pela plataforma do Serasa consumidor, informado a existência de uma dívida em seu nome no valor de
e R$ 931,24 (novecentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) além de uma multa de R$ 700,00 (setecentos reais)

que aduz ser indevido, pois não possui relação jurídica junto à empresa.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que empresa telefônica não apresentou contrato de adesão assinado pelo autor, e nenhum outro meio de prova para comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Ademais as telas de sistema trazidas nos autos, se tratam de provas unilaterais, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar relação jurídica.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa telefônica, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do
Código de Processo Civil
), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos.

Por outro lado deve ser afastada a indenização por danos morais, pois no caso destes autos, a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Consumidor”, que é de acesso exclusivo do consumidor via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Consumidor”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – BANCO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar. (N.U 1025910-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
.
PLATAFORMA SERASA CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de cobranças indevidas. A simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. “Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros”. (N.U 1005103-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) (N.U 1059744-54.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
– COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO – IMPOSSIBILIDADE –
INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida é suscetível de torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito. A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. (N.U 1019311-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Do que tange ao pedido de repetição de indébito que o autor almeja a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

In verbis

Artigo 42.
Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.

Verifica-se que inexiste nos autos comprovação de pagamento débito discutido, portanto descabe repetição de indébito devendo ser mantida a improcedência do pedido.

Conclui-se, portanto que
cobrança sem a inscrição em cadastro de inadimplentes,
por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Logo, a sentença deve ser parcialmente reformada, afastando a condenação imposta à empresa telefônica,
garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento dos débitos discutidos nos autos tendo em vista a não comprovação da relação jurídica entre as partes.

Por essas razões, conheço do recurso interposto por
Tiago Dioney Queiroz Campos
e
NEGO-LHE PROVIMENTO

pelos motivos acima expostos.

Isto posto, conheço do recurso interposto pela
Telefônica Brasil S.A.
, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para julgar improcedente o pedido de dano moral
, mantendo a sentença nos demais termos quanto à declaração
da inexigibilidade das dívidas objeto dos autos;

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
o recorrente
Tiago Dioney Queiroz Campos
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, deixo de condenar empresa telefônica
em razão do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 04/07/2024